Tribunal: TJES
Processo: 5000507-09.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-09.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

Trata-se de apelação interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
contra a sentença constante do ID nº 1092069, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais rejeitou os embargos à execução fiscal formulado em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
mantendo hígida a CDA relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON de Vitória/ES no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões de fls. 180/184, a apelante

postula

a reforma da sentença na íntegra para que sejam os embargos à execução fiscal julgados procedentes e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)
no transcorrer do processo administrativo não foram considerados os argumentos da defesa, ferindo assim os princípios que devem prevalecer na administração pública, notadamente o princípio da motivação;
(2)
a sentença ora recorrida, induzida a erro pela decisão administrativa, sem analisar as provas anexadas aos autos, entendeu que houve conduta irregular da apelante, contudo, consideraram apenas as alegações do consumidor;
(3)
ele afirmou que compareceu ao PROCON em 11/05/2010, sem anexar nenhum comprovante, contudo, o consumidor procurou o PROCON apenas em 02/09/2010 quando já estava inadimplente com diversas parcelas dos meses de maio/junho e julho de 2010;
(4)
a sentença ora recorrida, induzida a erro pela decisão administrativa também entendeu que o pedido de rescisão foi por aumento no valor das parcelas, situação nunca alegada pelo consumidor no processo administrativo;
(5)
fácil constatar que a decisão administrativa lançou questões genéricas para justificar a aplicação da multa na apelante;
(6)
a CDA objeto da ação de execução fiscal encontra-se viciada por decisão administrativa nula e ausente de observação ao caso concreto (Princípio da Motivação ignorado);
(7)
ausente os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do valor de multa.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presente os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do mérito, como segue.

Depreende-se dos autos que
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
foi condenada administrativamente pelo
PROCON DO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, no importe de R$46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme Decisão Administrativa extraída do Processo Administrativo nº 2845/2010 – FA 0113.003.756-3, restando o débito inscrito em dívida ativa, CDA nº 2746/2016.

Na origem, a construtora apelante intentou estes embargos à execução fiscal (originária nº 5001682-72.2016.8.08.0024) com o intento de ver a multa integralmente anulada ao argumento de que que cumpriu todas as normas do consumidor, bem como que a multa é ilegal e desproporcional, além de o processo administrativo ser genérico e não pautado nas alegações de fato do consumidor reclamante.

Após a devida instrução, o juízo de 1º grau julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a sanção administrativa aplicada pela municipalidade, conforme sentença constante do ID 1092069.

Irresignada, por meio do DI nº 1092072,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
apelante

postula

a reforma da sentença na íntegra para que sejam os embargos à execução fiscal julgados

procedentes e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)
no transcorrer do processo administrativo não foram considerados os argumentos da defesa, ferindo assim os princípios que devem prevalecer na administração pública, notadamente o princípio da motivação;
(2)
a sentença ora recorrida, induzida a erro pela decisão administrativa, sem analisar as provas anexadas aos autos, entendeu que houve conduta irregular da apelante, contudo, consideraram apenas as alegações do consumidor;
(3)
ele afirmou que compareceu ao PROCON em 11/05/2010, sem anexar nenhum comprovante, contudo, o consumidor procurou o PROCON apenas em 02/09/2010 quando já estava inadimplente com diversas parcelas dos meses de maio/junho e julho de 2010;
(4)
a sentença ora recorrida, induzida a erro pela decisão administrativa também entendeu que o pedido de rescisão foi por aumento no valor das parcelas, situação nunca alegada pelo consumidor no processo administrativo;
(5)
fácil constatar que a decisão administrativa lançou questões genéricas para justificar a aplicação da multa na apelante;
(6)
a CDA objeto da ação de execução fiscal encontra-se viciada por decisão administrativa nula e ausente de observação ao caso concreto (Princípio da Motivação ignorado);
(7)
ausente os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do valor de multa.

Da leitura da decisão administrativa copiada no ID 1092047 verifica-se que a sanção administrativa foi aplicada à recorrente em decorrência de dano individual sofrido pelo consumidor MARCIO PAULINO MIRANDA CUSTODIO, que, supostamente sofreu cobrança irregular da requerida.

Em que pese os judiciosos argumentos da sentença e do processo administrativo vergastado, vislumbro que a irresignação merece relevo.

Como é cediço, o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito às normas consumeristas, o que não consiste em afronta às atribuições do Poder Judiciário.

Por sua vez, a multa, de natureza jurídica de ato administrativo e, assim, guiada pela discricionariedade do administrador. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Contudo, neste caso, resta evidente a ilegalidade na aplicação da multa por meio do processo administrativo, considerando que não verificada a ofensa ao art. 51, inciso XI do CDC
[1]
, como restou enquadrado o apelado na decisão administrativa.

Como bem argumentado pelas razões recursais, a um, restou sedimentado pelo STJ o entendimento de ser válida a cobrança da comissão de corretagem quando expressamente diferenciada – como, in casu, se vislumbra do recibo, assinado pelo consumidor junto à própria imobiliária, às fls. 06 do ID nº 1092047. É essa a orientação do Tema Repetitivo 938, fixado quando do julgamento do Resp 1599511 que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

A dois, também viável a cobrança de taxa de retenção pela construtora quando da rescisão unilateral proposta pelo consumidor: o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por desistência imotivada pelo comprador, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve prevalecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento. (AgInt no AREsp 1665705/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021).

Contudo, postas as premissas, verifica-se, ainda, da leitura atenta da decisão administrativa (fls. 25/35 do ID 1092047), que, quando da caracterização da eventual cláusula abusiva que englobou o contrato da apelante com o consumidor, o PROCON não tece uma linha sequer quanto ao caso concreto – e efetivamente ao contrato e a cláusula que porventura repute abusiva. Restam evidenciadas, tão somente, alegações genéricas a impor a infração à apelante.

Apenas no relatório da decisão indicar que o valor proposto à restituição não fora aceito pelo consumidor não se denota suficiente à imposição infrativa, tampouco de multa em valor de tamanha monta.

Além de ser possível a retenção de parcela do valor já pago a título de retenção por rescisão unilateral bem como no montante custeado de ciência expressa dos valores relativos à comissão de corretagem, do relato diligenciado pelo consumidor pode se constatar, em verdade, negativação irregular, porquanto solicitada em maio de 2010, as parcelas de junho e julho foram cobradas do consumidor, a despeito de já ter insistentemente solicitado a rescisão.

Contudo, à fundamentação da decisão, o caso não se amolda.
Ao apelante, pois, deveria ter sido diverso o enquadramento da falha de sua prestação de serviço, razão pela qual patente é a ilegalidade do processo administrativo, que culminou com a aplicação de multa na importância de
R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste egrégio Tribunal de Justiça que:
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo
(TJES, Classe: Apelação, 024120135280, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Nessa linha, seguem outras ementas de julgamentos a solidificar o posicionamento, inclusive com participação minha em julgado desta c. Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
ANULATÓRIA
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL VÍCIO DO SERVIÇO TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REGULARIDADE DA COBRANÇA VALOR COMPATÍVEL COM O CONSUMO RECLAMAÇÃO ARTICULADA APÓS CINCO MESES DE INADIMPÊNCIA
MULTA ANULADA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A reclamação do consumidor junto ao Procon Municipal veio desacompanhada de provas capazes de atestar a cobrança indevida supostamente perpetrada pela EDP . Estes elementos não foram colacionados à petição inicial tampouco trazidos pelo MUNICÍPIO DA SERRA em sede de contestação. 2. Segundo narrado pelo próprio reclamante junto ao órgão de proteção municipal, realizada a vistoria por técnicos da concessionária em sua residência, nenhuma irregularidade restou identificada nos medidores, de modo que presume-se que o aumento da tarifa decorreu, tão somente, do respectivo aumento no consumo. 3. A reclamação junto ao procon municipal foi articulada pelo consumidor quando seu inadimplemento alcançou cinco meses em relação a ambos os medidores cadastrados em seu nome, o que justifica a interrupção no fornecimento do serviço. 4.
Consoante entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça: 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo
(Apl 0013528-16.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180223124, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
- RECURSO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração. 2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade. 3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

Conforme delineado nas razões acima discorridas, a meu sentir, a nulidade que inquina o ato administrativo reside na inexistência do próprio motivo que deveria alicerçar a penalidade aplicada. Assim, após peculiar interpretação dos fatos segundo as normas consumeristas, observo que não restou demonstrado com clareza a alegada violação ao CDC, como proposto pelos enquadramentos realizados pelo PROCON.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença
a quo
para
JULGAR PROCEDENTES
os embargos à execução interpostos e reputar nulo o
Processo Administrativo nº 2845/2010 – FA 0113.003.756-3, determinando o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa, CDA nº 2746/2016 vinculado à execução fiscal nº 5001682-72.2016.8.08.0024.

Por consequência, inverto os ônus dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – ALEGAÇÃO DE CLÁUSLA ABUSIVA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR - SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR QUE JUSTIFIQUE IMPOSIÇÃO DE MULTA DE MAIS DE QUARENTA MIL REAIS – ENQUADRAMENTO INFRATIVO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Como é cediço, o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso
. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

2.

Contudo, neste caso, resta evidente a ilegalidade na aplicação da multa por meio do processo administrativo, considerando que não verificada a ofensa ao art. 51, inciso XI do CDC, como restou enquadrado o apelado na decisão administrativa.

3.

Não compreendido, seja pela reclamação do consumidor reclamante, seja pelos fundamentos da decisão administrativa, argumentos suficientes a sustentar que ao apelante tenha imposto cláuusla abusiva em contrato, deixando de efetivar restituição do valor pago pelo consumidor, não obstante seja a rescisão unilateral de vontade do reclamante.

4.

Ao apelante, pois, deveria ter sido diversa o enquadramento da falha de sua prestação de serviço, razão pela qual patente é a ilegalidade do processo administrativo, que culminou com a aplicação de multa na importância de
R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

5.

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste egrégio Tribunal de Justiça que:
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo
(TJES, Classe: Apelação, 024120135280, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019). Precedentes
.

6.
Portanto,
a nulidade que inquina o ato administrativo reside na inexistência do próprio motivo que deveria alicerçar a penalidade aplicada. Assim, após peculiar interpretação dos fatos segundo as normas consumeiristas, observou-se que não restou demonstrado com clareza a alegada violação ao CDC, como proposto pelos enquadramentos realizados pelo PROCON.

7.

Recurso provido. Sentença reformada. Julgados procedentes os embargos à execução fiscal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.